Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
1010233-27.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: JORGE LEONEL SIERRA APONTE, ALEXANDRE DANTAS EMILIANO
EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge Leonel Sierra Aponte contra decisão que indeferiu medida liminar nos autos do Habeas Corpus n. 1010233-27.2021.8.11.0000, a fim de suprimir a suposta existência de contradição no citado decisum, consistente na fundamentação utilizada para negar o pedido, no sentido de que ao magistrado deveria analisar a possibilidade da conversão do flagrante em preventiva e não decretá-la após o relaxamento da prisão.
É o sucinto relatório.
Decido.
De proêmio convém esclarecer que é incabível a oposição de embargos de declaração contra a decisão que indefere medida liminar em habeas corpus, porquanto o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 dias contados de sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
No caso, não houve julgamento do mérito do writ, não se podendo falar, portanto, em conhecimento dos embargos de declaração opostos, eis vez que inexiste Acórdão no vertente recurso.
Como se sabe, a medida liminar em habeas corpus somente é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e constatado de pronto, por meio do exame sumário da inicial o que não ocorreu no presente caso, consoante se vê da decisão inserida no ID 90913495.
Na espécie, se depreende que o juízo da primeira instância, em sede de plantão judiciário, realizou a audiência de custódia e deliberou primeiramente pelo relaxamento da prisão em flagrante delito, pois não verificou a situação de flagrância e, após, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no fumus comissi delicti, periculum libertatis e garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
A motivação que levou o magistrado plantonista a manter a prisão cautelar do embargante por ocasião da audiência de custódia, não apresenta, nesta fase de cognição, qualquer situação de ilegalidade a justificar a antecipação da decisão final, merecendo a necessária cautela, motivo a justificar se aguarde o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tal como lançado na decisão embargada.
Ademais, deve ser registrado ainda, que as teses ventiladas na inicial demandam análise cuidadosa dos fatos e documentos, que deverão ser apreciadas oportunamente pelo colegiado, que é o juiz natural da causa, de modo que não tendo sido julgado o mérito do vertente habeas corpus, inviável o conhecimento dos embargos de declaração, pois totalmente incabíveis.
Posto isso, em decorrência da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal, não conheço dos presentes embargos de declaração, determinando, por conseguinte, a reclassificação deste processo na forma original.
Considerando que já foi inserido expediente de informações da autoridade coatora (ID 91458995), encaminhe-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator